Tribunal: TRF3
Processo: 5021217-18.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
95/549)

5021217-18.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021217-18.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: ELIEZER DA SILVA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021217-18.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: ELIEZER DA SILVA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de vícios no aresto ao argumento de que o não reconhecimento das impropriedades no laudo pericial impugnado implicam cerceamento de defesa.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes para o fim de determinar a produção nova prova pericial por similaridade para comprovação das especialidades no período de trabalho na empresa Ericsson Gestão de Serviços de Telecomunicações Ltda. (06.12.2011 a 08.02.2012).

Por fim, prequestiona a matéria.

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos sem as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Constato não haver, no caso, qualquer vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Somente podem ser opostos embargos de declaração quando na decisão atacada houver omissão quanto ao pedido ou obscuridade e/ou contradição em relação à fundamentação exposta, e não quando o julgado não acolhe os argumentos invocados pela parte ou quando esta apenas discorda do deslinde da controvérsia.

Foi dito no voto:

"O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Inicialmente, cumpre esclarecer que, conquanto a matéria deste recurso não conste do rol descrito no artigo 1.015 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil, o presente julgamento é feito com base na tese firmada no REsp 1.696.396, de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, publicada em 19/12/2018, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

A controvérsia entre as partes cinge-se à produção de prova pericial técnica para demonstrar o exercício de atividades especiais no período de 06.12.2011 a 08.02.2012.

Infere-se da decisão agravada o apontamento feito pelo Juízo de origem para indeferir a perícia técnica:

“[...] Id 366831632 – Indefiro o pedido de “complementação do laudo pericial para que contemple todos os agentes nocivos constantes no PPP”, consignando que o profissional respondeu de maneira satisfatória os quesitos apresentados, não podendo a mera discordância da parte com as conclusões apresentadas ensejar a designação de perícias infinitas até que se atinja o resultado almejado.

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para sentença.

Intime(m)-se.” (ID 393157399, processo 5022953-20.2023.4.03.6183)

No que diz respeito à comprovação da atividade especial, o entendimento desta E. Décima Turma pode ser resumido da seguinte forma:

i) até o advento da Lei no 9.032/95, permitia-se o reconhecimento do labor especial pelo enquadramento de funções e atividades previstas nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79;

ii) embora a Lei no 9.032/95 tenha encerrado a possibilidade do mero enquadramento pela atividade ou função, a lista com indicação de agentes nocivos – os quais deveriam ser objeto de lei específica nos termos da redação originária do art. 58, caput, da Lei no 8.213/91 – apenas adveio com o Decreto no 2.172/97, o qual também passou a exigir formulário com base em laudo técnico;

iii) a edição da Medida Provisória no 1.523, de 11 de outubro de 1996, reeditada diversas vezes até a sua conversão na Lei no 9.528, de 10.12.1997, retirou a atribuição de definir o rol de agentes nocivos do Poder Legislativo e a transferiu para o Poder Executivo;

iv) assim, por se entender que a alteração de atribuição de competência do Poder Legislativo, prevista na redação originária do caput do art. 58 da Lei no 8.213/91, no caso, se tratava de matéria reservada à lei em sentido estrito, o Decreto no 2.172/97 apenas passou a ter eficácia com o início da vigência da Lei no 9.528/97;

v) portanto, a exigência de laudo técnico para se verificar a exposição a agentes nocivos, exceto para ruído e calor, que sempre necessitaram de análise quantitativa, apenas foi viabilizada a partir de 10.12.1997, com a Lei no 9.528/97;

vi) dessa forma, no interstício das Leis no 9.032/95 e no 9.528/97, a comprovação da exposição a agentes nocivos pode ocorrer por qualquer meio de prova, tais como formulários e CTPS.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE PREJUDICIAL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PPP. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS.

I - O objetivo dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, é sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, conforme o entendimento jurisprudencial, a ocorrência de erro material no julgado.

II - Pode, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS.

III - Está pacificado no E. STJ (Resp 1398260/PR) o entendimento de que a norma que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação, devendo, assim, ser considerado prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

IV - Relativamente à atividade exercida em estabelecimento têxtil, a jurisprudência tem sido consistente no sentido que esta é passível de enquadramento em razão da categoria profissional, independentemente da existência de laudo técnico, por analogia aos códigos 2.5.1 do Decreto no 53.831/64 e 1.2.11 do Decreto 83.080/79.

V - No caso em análise, observa-se que o PPP atualizado, que embasou a comprovação da atividade especial, já havia sido apresentado por ocasião do requerimento administrativo de revisão da aposentadoria. Assim, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados a partir do requerimento administrativo de revisão.

VI - Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo autor parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.”

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003110-40.2021.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 13/09/2023, Intimação via sistema DATA: 15/09/2023)

“[...] passou a ser exigida a comprovação de efetiva exposição aos agentes considerados prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, consoante a Lei n. 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57 da LBPS, impondo-se, a demonstração da submissão de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

Nesse sentido, "a permanência e a habitualidade da exposição a agentes nocivos à saúde são requisitos exigíveis apenas para as atividades exercidas a partir de 29/04/1995, quando entrou em vigor a Lei n. 9.032/95, que alterou a redação do art. 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991" (AgInt no REsp 1.695.360/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. 1o/04/2019, DJe 03/04/2019).

2.1. Inicialmente, considerava-se suficiente a constatação por meio dos formulários padrões (IS SSS-501.19/71, ISS-132, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030), preenchidos pelo empregador, independentemente de laudo técnico, com as devidas ressalvas aos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre dependeram de demonstração por meio de laudo.

Nesse sentido é a compreensão do C. STJ, manifestada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Pet 9.194/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (Primeira Seção, j. 28/05/2014, publ. 03/06/2014).

2.2. Noutro giro, o artigo 58 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, passou a exigir laudo técnico para comprovação das condições adversas de trabalho.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais (LTCAT) previsto no § 1o do artigo 58 da LBPS deve ser elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, e objetiva evidenciar as condições do local de trabalho para fins de reconhecimento de atividade especial. A atualização do documento é anual, quando da avaliação global, ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização.

Essa regra foi introduzida na ordem jurídica nacional pela Medida Provisória (MP) n. 1.523, de 11/10/1996, diversas vezes reeditada, e republicada pela MP n. 1.596-14, de 10/11/1997, finalmente convertida na Lei n. 9.528, de 10/12/1997.

Nessa senda, ponderando que ainda não se encontra totalmente sedimentada a jurisprudência sobre o assunto, passo a acompanhar o entendimento professado por esta E. Décima Turma, acerca da exigência do laudo técnico ou perícia técnica a partir da Lei n. 9.528, de 10/12/1997, visto que essa norma legal concedeu supedâneo jurídico válido ao Decreto n. 2.172, de 05/03/1997, em homenagem ao princípio constitucional da estrita legalidade [...]”.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5055886-78.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 29/02/2024, DJEN DATA: 04/03/2024)

Atualmente, de acordo com o §3o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 10.410/2020, “A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.”.

Porém, embora seja apto a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, o formulário supracitado, conhecido como Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), é documento unilateral do empregador.

Assim sendo, na hipótese de a parte autora contestar fundamentadamente as informações preenchidas pela empresa, ou caso os documentos apresentados não contenham os dados suficientes para se apurar a efetiva submissão do trabalhador à ação de agentes agressivos durante o período em que laborou na empregadora apontada, ou, ainda, na ausência de resposta da empresa, torna-se necessária a atuação do magistrado.

Nesse caso, pode-se citar, como exemplos de medidas para adequada instrução processual: i) a expedição de ofícios para o empregador, solicitando os documentos que embasaram o preenchimento do PPP; ii) a colheita de prova testemunhal, a fim de elucidar as reais condições de trabalho do segurado; iii) a oportunidade de juntada aos autos de laudo pericial emprestado. Ainda, caso útil e necessário, pode-se deferir a produção de perícia técnica, mesmo que por similaridade.

Tais expedientes se mostram recomendáveis para se aferir a maneira mais aproximada possível da realidade em que se desenvolveu o trabalho do segurado. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação em que se busca o reconhecimento de tempo de serviço especial, em razão de exposição a agentes nocivos, julgada improcedente ao fundamento de que as provas juntadas pelo Segurado não eram suficientes para a comprovação do direito.

2. Ocorre que, como bem reconhecem as instâncias ordinárias, a parte formulou pedido de produção de prova em audiência e pedido de perícia técnica na empresa, o que foi negado pelo Juiz sentenciante que entendeu pelo julgamento antecipado da lide.

3. Verifica-se, assim, que o julgamento antecipado da lide para julgar improcedente o pedido por falta de prova incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz a quo impediu a produção da prova oportunamente requerida pela parte autora, por meio da qual pretendia comprovar seu direito.

4. Em matéria previdenciária, a prova pericial é condição essencial, é certo que as únicas provas discutidas em contraditório são a prova pericial e a testemunhal. O contraditório não se estabelece no que diz respeito ao formulário fornecido pela empresa (PPP), um documento criado fora dos autos, isto é, sem a participação do Segurado, razão pela qual é possível reconhecer que houve o cerceamento do direito de defesa do Segurado. Ademais, não se desconhece a complexidade da ação que envolve o reconhecimento da atividade especial, assim, razoável e necessário o pedido de realização de perícia técnica.

5. Não se pode olvidar, ademais, que nas lides previdenciárias o Segurado é hipossuficiente informacional, tem maior dificuldade de acesso aos documentos que comprovam seu histórico laboral, uma vez que as empresas dificilmente fornecem esses documentos ao trabalhador na rescisão do contrato de trabalho. E, em muitas vezes, as empresas perdem tais documentos ou encerram suas atividades sem que seja possível o acesso a tais documentos.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.” (STJ – PRIMEIRA TURMA - AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 576733 2014.02.27969-0, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE DATA:07/11/2018. DTPB)

No mesmo sentido, a ausência de PPP ou documentos aptos a retratarem as reais condições de trabalho do segurado, todos de responsabilidade de terceiros, não pode servir, por si só, de fundamento para se concluir pela inexistência de trabalho nocivo à saúde.

Não sendo obrigação do trabalhador produzir documentos que detalhem o seu labor, tampouco a atribuição de fiscalizar aqueles que seriam obrigados a fazê-lo, não poderá ser prejudicado por desídia de terceiros.

Caberá ao magistrado, no caso concreto, analisar os argumentos apresentados pela parte autora, a fim de conduzir a instrução probatória necessária ao julgamento adequado do mérito da demanda. Se é possível ao segurado laborar em atividades especiais antes e depois da Lei no 9.099/95, pela comprovação de exposição a agentes nocivos à saúde, deve-se oportunizar, em face de exposição fática verossímil de tal labor, os meios necessários para a sua demonstração.

Na situação dos autos, observo que o agravante, no período de 06.12.2011 a 08.02.2012, laborou como técnico de telecomunicações Jr (Ericsson Gestão de Serviços de Telecomunicações Ltda), quando alega ter ficado a exposto a agentes nocivos à saúde.

Não obstante tenha sido apresentado PPP, o recorrente contesta as informações nele contidas, motivo por que lhe foi deferida a produção de prova pericial.

Ocorre que o trabalho executado pelo perito judicial afastou a existência de atividade especiais no período supracitado, corroborando as informações do PPP. Tal conclusão levou a novos questionamentos realizados pelo agravante:

“Na conclusão do laudo, o perito entendeu pela inexistência de enquadramento das atividades como especiais. Todavia, a perícia avaliou apenas ruído, mas ignorou completamente o risco elétrico, baseando exclusivamente em declaração verbal supostamente feita pelo autor, sem qualquer registro formal ou assinatura que comprove esse dado.” (ID 333346529).

Impugnado o laudo pericial, o especialista manteve integralmente o trabalho técnico apresentado.

Dessa forma, entendo descabido se falar em cerceamento ao direito de produção de provas necessárias à comprovação do direito alegado, tendo em vista que foi facultado amplamente ao recorrente apresentar documentos, laudos técnicos de terceiros, impugnar as informações do PPP e até a realização de laudo pericial.

O inconformismo do agravante quanto ao resultado do laudo pericial não é motivo suficiente para desqualificar o laudo pericial, uma vez que devidamente fundamentado.

Nessas circunstâncias, considero que a decisão agravada não merece reforma.

Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, e prejudico o julgamento dos embargos de declaração.

É como voto".

Da leitura do voto verifica-se que a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa e da jurisprudência aplicável à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.

Ademais, a referência a dispositivos constitucionais ou legais no acórdão embargado não é obrigatória, para fins de prequestionamento, se a questão foi abordada na apreciação do recurso, conforme já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por estar configurado aí o prequestionamento implícito.

Destarte, desnecessária a submissão da questão ao Órgão Especial deste e. Tribunal Regional Federal.

Por tais razões, verifica-se que o pretendido efeito modificativo do julgado somente pode ser obtido em sede de recurso, não se podendo acolher estes embargos de declaração, por não se ajustarem as formulações do Embargante aos seus estritos limites.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão